Tribunal: STF
Processo: ARE 809529
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei em sentido material. Assentou, ainda, o entendimento da possibilidade de candidato refazer exame psicotécnico.



    2. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seriam necessários nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.